Tribunal: TJSP
Processo: 2109928-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Decisão que entendeu pela conexão da presente demanda com anterior ação de usucapião, determinando a remessa dos autos ao juízo diverso e suspendendo a decisão que havia deferido a liminar de reintegração de posse em favor do autor. Não verificada conexão. Causas de pedir diversas. Precedentes. Manutenção do feito no juízo originário. Liminar de reintegração de

Ementa:

Ação de reintegração de posse. Decisão que entendeu pela conexão da presente demanda com anterior ação de usucapião, determinando a remessa dos autos ao juízo diverso e suspendendo a decisão que havia deferido a liminar de reintegração de posse em favor do autor. Não verificada conexão. Causas de pedir diversas. Precedentes. Manutenção do feito no juízo originário. Liminar de reintegração de posse. Ausentes os requisitos exigíveis à espécie. Exegese doartigo 561, do Código de Processo Civil. Necessidade de amplo contraditório e dilação probatória, em especial diante da impossibilidade de realização de audiência de justificação prévia. Reforma parcial da decisão agravada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109928-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JOÃO MENDES MARTINS, é agravado ANTONIO BENTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
2
VOTO No: 30.160
Agravo de Instrumento No: 2109928-51.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
Agravante: João Mendes Martins
Agravado: Antonio Bento Filho
Ação de reintegração de posse. Decisão que entendeu pela
conexão da presente demanda com anterior ação de
usucapião, determinando a remessa dos autos ao juízo
diverso e suspendendo a decisão que havia deferido a liminar
de reintegração de posse em favor do autor. Não verificada
conexão. Causas de pedir diversas. Precedentes. Manutenção
do feito no juízo originário. Liminar de reintegração de
posse. Ausentes os requisitos exigíveis à espécie. Exegese
doartigo 561, do Código de Processo Civil. Necessidade de
amplo contraditório e dilação probatória, em especial diante
da impossibilidade de realização de audiência de justificação
prévia. Reforma parcial da decisão agravada. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fl. 23, que fixou a conexão entre a presente ação de
reintegração de posse e a ação de usucapião de no
1003136-21.2014.8.26.0576, que tramita perante a 7a Vara Cível de
São José do Rio Preto, determinando a remessa dos autos àquele
juízo e suspendendo a decisão em que havia deferido liminar de
reintegração de posse.
Recorre o autor.
Sustenta, em breve síntese, que não há conexão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
3
entre as ações referidas, pois não há identidade entre as causas de
pedir, já que uma defende posse nova e a invasão ocorreu em outra
área do terreno; que restaram demonstrados a turbação e o esbulho;
que é irrelevante para a presente ação eventual discussão acerca do
direito de propriedade sobre o imóvel em litígio. A revogação da
liminar, com base em documentos relacionados a um terceiro não se
justifica; Leoter é dono da chácara 05 e de tão somente 500 m2; as
partes de terra em que o Agravante pretende ser reintegrado são
outras, pois a metragem por si adquirida é maior, perfazendo 1.604
m2, da quadra C, lote 4. Afirma ser o único a possuir a cadeia de
contratos com a verdadeira proprietária, Bianca Favarim (contratos
de fls. 14/18, 19/23 e 24/28 dos autos principais).
Pretende
seja
reconhecida
a
inexistência
de
conexão, com manutenção dos autos na 3a Vara Cível de São José do
Rio Preto, bem como o deferimento da liminar de reintegração de
posse, de acordo com o cumprimento dos requisitos e das provas
acostadas.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo.
Foi concedido efeito suspensivo somente para
obstar a remessa dos autos ao juízo onde tramita a ação de
usucapião, até o julgamento do presente recurso (fl. 232).
Manifestação da parte adversa em contraminuta
(fls. 237/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
4
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que, dada a manifestação do réu, entendeu pela existência de
conexão entre a presente ação de reintegração de posse e a ação de
usucapião de no 1003136-21.2014.8.26.0576, que tramita perante a 7a
Vara Cível de São José do Rio Preto.
Nesses
termos,
determinou
a
suspensão
da
decisão em que havia antes deferido liminar de reintegração de
posse em favor do autor.
Pois bem.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
conexão entre os feitos em questão.
O artigo 55, do Código de Processo Civil, dispõe
in verbis: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.”
Como se vê, não é o caso dos autos.
O próprio juízo reconhece que as causas têm
pedidos diversos, pois “naquela a disputa é pela propriedade ao passo
que neste a posse”. Ademais, nem se sabe, em verdade, se o imóvel
disputado é o mesmo.
Nesse sentido, já decidiu E. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
5
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E
DE
USUCAPIÃO.
RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO
JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA,
CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E
USUCAPIÃO. (...). 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a
suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por
conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo
contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de
usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. 6.
Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1.483.832/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data do Julgamento: 06/10/2015).
Também, a jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
SENTENÇA
“EXTRA
PETITA”.
INOCORRÊNCIA.
LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA OBSERVADOS. JULGAMENTO
SEPARADO
DE
AÇÕES
RECONHECIDAS
COMO
CONEXAS.
NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONEXÃO,
ADEMAIS, QUE NÃO SE JUSTIFICA ENTRE POSSESSÓRIA E
USUCAPIÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. POSSE
PRECÁRIA DA RÉ. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO
EXTINTO POR NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O
julgamento não é “extra petita” quando o juiz, considerando o conjunto
probatório, decide o pedido dentro dos limites propostos pelas partes. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
6
nulidade de ato processual depende da demonstração do efetivo prejuízo à
parte. 3. A conexão é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a
qualquer tempo e ser reconhecida ou afastada de ofício. 4. Não existe
conexão entre ação possessória e ação de usucapião. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 5. A
denúncia regular do contrato de comodato por prazo indeterminado torna
precária a posse da pessoa que ocupa o imóvel.” (Apelação no
1007565-86.2018.8.26.0577,
Rela.
Desa.
MARIA
DO
CARMO
HONÓRIO, julg. 24/04/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
reintegração de posse. Alegação de conexão com ação de usucapião.
Inexistência. Causa de pedir e pedidos distintos. Decisão mantida. (...).”
(Agravo de Instrumento no 2144102-23.2019.8.26.0000, Rel. Des.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, julg. 04/02/2020);
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de reintegração de posse e demanda de usucapião, com parcial identidade
de partes. Inexistência de conexão. Ações que possuem causas de pedir e
pedidos distintos. Eventual reconhecimento de posse que independe da
solução judicial dada ao domínio do bem imóvel. Ausência de risco de
decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55 do Código de Processo
Civil. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível
de Praia Grande, ora suscitado.” (Conflito de Competência Cível no
0051128-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. ISSA AHMED, Câmara Especial,
julg. 03/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Decisão
que, reconhecendo a conexão entre a ação de usucapião e a ação de
reintegração de posse, determinou a /re/messa dos autos à 5a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
7
de
Sorocaba
(...)
Posicionamento
jurisprudencial
majoritário
que,
ademais, não reconhece a existência de conexão entre a ação de usucapião
e a ação de reintegração de posse. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2070901-08.2013.8.26.0000, Rel. Des.
EGÍDIO GIACÓIA, julg. 08/04/2014)
Não se evidencia, em verdade, a possibilidade de
decisões conflitantes se, como já dito, uma das demandas discute
posse e a outra, propriedade.
Portanto, não é o caso de remessa dos autos ao
juízo da ação de usucapião.
Prosseguindo. De proêmio, o juízo havia entendido pela
necessidade de audiência de justificação e comprovação dos fatos
alegados (fls. 38, dos autos originários), designando data para sua
realização (05/05/2020), que foi posteriormente cancelada em razão
da suspensão dos atos presenciais durante o período da pandemia
(fl. 55).
Foi, então, deferida a antecipação dos efeitos da
tutela em favor do autor, considerando demonstrada a turbação de
posse de menos de ano e dia, bem como o esbulho, com fundamento
no documento de fls. 29/30, dos autos originários (fl. 55).
Ato contínuo, o réu manifestou-se no feito (fls.
57/58), alegando que o autor havia omitido na exordial importantes
informações, tais como o fato de que não detinha a posse do imóvel
e a existência de ação de usucapião na qual foi admitida a posse de
terceiro, em relação à referida área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
8
Foi com fundamento nessas argumentações que o
juízo proferiu a decisão ora combatida e que o autor pretende seja
revertida, para restabelecimento da liminar de reintegração.
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar, sem
apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo, que apreciará a relevância do
fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida enquanto
aguarda-se o provimento final.
O fato é que, diante da controvérsia instaurada
com as razões apresentadas pela parte adversa, não se verificam
presentes os pressupostos necessários a autorizar a concessão da
antecipação dos efeitos da tutela, como pretendida.
O
quadro
fático
delineado,
junto
com
a
documentação encartada, não autorizam o deferimento da medida.
Nesses
termos
leciona Marcus
Vinícius
Rios
Gonçalves (Novo Curso de Direito Processual Civil, São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 215/216):
“Para sua obtenção, o autor deve demonstrar (CPC, art. 561):
'I - a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu; III
a data da turbação ou do esbulho; IV
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração'.
Não há necessidade de prova cabal, porque a liminar é
deferida em cognição superficial, não exauriente, antes que o
réu tenha tido oportunidade de manifestar-se. Basta que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
9
indícios de agressão, há menos de ano e dia, que tornem
plausíveis as alegações do autor.
(...)
Pode ocorrer que o juiz encontre na inicial elementos
suficientes para formar sua convicção a respeito da liminar.
Existem casos em que a posse fica suficientemente provada
por documentos. Então, o juiz deferirá a liminar de plano,
junto com o despacho que ordenar a citação, e antes que o réu
seja citado.”
Não é o que se dá no caso dos autos.
Dispõe a lei processual:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente
instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado
liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.”
O indeferimento da pretensão liminar não se trata
de mero formalismo, mas sim de conduta cautelosa, diante das
alegações conflitantes das partes, que demandam a instauração do
efetivo contraditório e ampla dilação probatória.
In casu, não é possível estabelecer, no estreito
campo de conhecimento deste agravo, se o autor efetivamente
exerce posse sobre a parte do imóvel ocupada pelo réu, já que
sequer se sabe se o bem em discussão é o mesmo; o próprio autor
afirma que pode ter se confundido quanto ao tamanho da área; nem
se sabe, por ora, se há coincidência entre o lote supostamente
adquirido pelo agravante e aquele que é objeto da ação de
usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
10
A norma legal prevista no dispositivo em questão
dispõe que, não podendo deferir a liminar de plano, sem a oitiva da
parte contrária e, não sendo suficientes as provas documentais
constantes no processo, o juiz poderá marcar audiência de
justificação prévia.
Não se ignora, contudo, a peculiar situação que
decorre, atualmente, da pandemia da Covid-19, que diante da
decretação de estado de calamidade pública no país, resultou no
fechamento temporário dos Juízos e respectivas Serventias, o que
restringe a realização de audiências presenciais.
Assim, no caso específico dos autos, prudente que
o esgotamento do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o
magistrado tenha elementos bastantes para verificar a presença ou
não dos requisitos autorizadores da medida que é,
consideravelmente, gravosa e, ademais, de difícil reversão.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
manutenção de posse. Decisão que indeferiu a liminar requerida,
consubstanciada na determinação de expedição de mandado de manutenção
de posse em favor da autora, ora agravante, posto que não demonstrado
por ela o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo
Civil em vigor. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausentes os requisitos
legais a justificar expedição de mandado de manutenção da autora na
posse do bem imóvel objeto da lide. Causa que demanda dilação
probatória a fim de verificar o direito alegado pela gravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109928-51.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto 30.160
11
Decisão mantida. Recurso não provido.” (sic) (Agravo de Instrumento
2229348-89.2016.8.26.0000;
Rel.
Des.
HELIO
FARIA, julg.
07/03/2017) (destaquei)
Nesses termos, a medida liminar não cabe ser
restabelecida.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a conexão declarada, prosseguindo o
feito perante o juízo originário.
CAUDURO PADIN
Relator